Tribunal: TJSP
Processo: 1078202-96.2022.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inocorrência de omissão no V. Acórdão – Decisão clara e bem fundamentada – Pretensão da embargante à rediscussão da matéria já decidida, no intuito de obter a modificação do julgado – Desnecessidade do prequestionamento para interposição de recursos extraordinário e especial – EMBARGOS REJEITADOS.